Tribunal: STF
Processo: RE 89712
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
ILEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL RELATIVO A REAJUSTE DE PROVENTOS E
VENCIMENTOS CONCERNENTES A CARGOS EM COMISSAO. INCIDENCIA DO INCISO
IV, LETRA 'D', DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE NÃO
HOUVE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, E A MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI PREQUESTIONADA (SÚMULA 282 E 358).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.